Tribunal: TJES
Processo: 5003178-20.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003178-20.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEXUS SOLUCOES FINANCEIRAS E SERVICO DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA e outros
RECORRIDO: KATIA LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003178-20.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: KATIA LIMA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDO E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado (nº 357244677-5), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro. b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 1.944,00 (mil novecentos e quarenta e quatro reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

“[...]
Trata-se de ação ajuizada por KATIA LIMA DOS SANTOS (jus postulandi) em face de NEXUS SOLUÇÕES FINANCEIRAS E SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA e BANCO PAN S.A através da qual alega que tomou ciência de empréstimo consignado realizado em seu nome pela segunda requerida e em razão deste empréstimo a autora vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, contudo, jamais solicitou ou autorizou contratação perante a ré, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato n° 357244677-5, bem como a restituição dos valores descontados e reparação por dano moral.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“Insta assentar, neste tocante, que competiria a requerida trazer aos autos provas inequívocas da contratação do empréstimo por parte do autor, seja pela regra do art. 373, II, do CPC, seja pela regra de inversão do ônus da prova do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, assim, aplicados os efeitos da revelia quanto a segunda requerida, entende-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação. Aliás, além de não constituir elemento comprobatório inequívoco da manifestação autoral em anuência perante o contrato celebrado, a requerida sequer traz aos autos o próprio instrumento contratual, ônus que lhe cabia, pelo que se reconhece a existência de fraude na contratação, constituindo fortuito interno, isto é, inerente ao risco da atividade bancária, atraída a incidência da Súmula 479 do STJ, respondendo objetivamente a instituição financeiras pela fraude perpetrada por terceiros, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio tipicamente utilizado para prática de fraudes.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

CONDENA-SE o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual nº 105 de 21.11.1997.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

CONDENA-SE o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual nº 105 de 21.11.1997.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)